Tribunal: TJDFT
Processo: 0730501-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0730501-21.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ABU DHABI ADMINISTRADORA DE BENS LTDA AGRAVADO: CLEIDE ANE ANDRADE SILVA, HG CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI, CONSTRUTORA E INCORPORADORA VALOR EIRELI - EPP, BRD - ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA D E S P A C H O Em consulta aos autos principais, processo no 0704644-77.2017.8.07.0001, verifica-se procuração do agravante ABU DHABI COMÉRCIO E PARTICIPAÇÕES LTDA ao advogado subscritor da peça recursal. Todavia, na parte “especificação de poderes” consta a informação de que o ato seria para “representar os interesses da outorgante junto a BRD ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES EIRELI” (ID 127640856). Dessa forma, intime-se o agravante para, no prazo de 05 (cinco) dias, regularizar sua representação processual, tendo em vista que não foi juntada nos presentes autos procuração atualizada, sob pena de não conhecimento do recurso. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 29 de setembro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator